Tribunal: STF
Processo: ADI 807
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-06
Data de publicação: 2003-11-06

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade: identidade do
objeto.
A preclusão da negativa de ingresso do Governador do
Estado no processo da ADIn proposta por outrem contra lei do seu
Estado não elide a sua legitimação para propor nova ação direta com
o mesmo objeto, distribuída por prevenção ao relator da
anteriormente ajuizada.